Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700900-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALAN PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 67937571, tendo em vista que a mídia mencionada na decisão de ID 67859185 está disponível nos autos do processo de origem – ação penal n. 0701715-90.2025.8.07.0001, sobre a qual não recai qualquer sigilo. Intime-se a defesa. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025 17:43:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator